Tribunal: TJDFT
Processo: 0707144-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. DEPOIMENTO PESSOAL DO EXECUTADO. PROVA INÚTIL. SISTEMAS DO JUDICIÁRIO. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. RETIRADA DA SOCIEDADE. FRAUDE. VIA INADEQUADA.
1. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, competindo-lhe indeferir diligências e provas inúteis ou meramente protelatórias, cuja realização apenas ocasionaria o prolongamento desnecessário do processo.
2. No tocante às provas documentais, de acordo com o artigo 434 do CPC, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, de modo que não há cerceamento de defesa quando a própria parte deixa de instruir o seu pedido com os documentos necessários.
3. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito incumbe ao autor, não podendo ser transferido ao Poder Judiciário, por meio do requerimento de pesquisa de bens e quebra de sigilo bancário das partes que, até eventual procedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não compõem o polo passivo da lide.
4. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, seja na modalidade direta, seja na inversa, constitui medida excepcional deferida quando caracterizado o abuso de direito por meio da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade.
5. Quando comprovada a confusão patrimonial, por inexistir dissociação entre o patrimônio do sócio e o da empresa, esta deve ter desconsiderada a sua personalidade jurídica para responsabilizar-se pelas dívidas dos seus sócios.
6. A despeito da alegação de fraude, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é a via adequada para se discutir eventual nulidade da alteração do contrato social da sociedade empresária, se demonstrado que o executado se retirou da sociedade antes da sua instauração.
7. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.